Tribunal: TJSP
Processo: 0019411-29.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – ação reivindicatória de posse de bem imóvel situado às margens de represa, proposta pela Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A – EMAE, sociedade de economia mista – bem afeto à prestação de serviços públicos concedidos, qual seja, geração e fornecimento de energia – natureza de bem público – entendimento do STJ e deste OE – competência para julgamento da

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – ação reivindicatória de posse de bem imóvel situado às margens de represa, proposta pela Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A – EMAE, sociedade de economia mista – bem afeto à prestação de serviços públicos concedidos, qual seja, geração e fornecimento de energia – natureza de bem público – entendimento do STJ e deste OE – competência para julgamento da Seção de Direito Público, conforme os arts. 3o, I, I.11, e 5o, II, II.7, da Resolução no 623/2013 deste TJSP – precedentes do OE – conflito de competência julgado procedente para declarar a competência da 13a Câmara de Direito Público, suscitante, para processar e julgar o recurso.